Tribunal: TJES
Processo: 5002349-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-30

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES – TERMO FINAL – DEPÓSITO DAS CHAVES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO – RETENÇÃO ATÉ O EFETIVO ADIMPLEMENTO DO SALDO DEVEDOR PELO PROMITENTE COMPRADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Não há dúvida quanto ao acerto da decisão agravada – proferida no dia 19/10/2021 – ao transportar o termo final anteriormente fixado (29/08/2018), para a data do efetivo depósito das chaves à disposição do Juízo (15/09/2020), não devendo ser acolhida a tese recursal de que a construtora “se antecipou” ao depositar as chaves em 15/09/2020, uma vez que, reitero, o depósito judicial das chaves havia sido determinado na decisão interlocutória que resolveu, em 20/02/2020, a impugnação ao cumprimento de sentença.

2)
Também não tem razão o agravante ao aduzir que o depósito das chaves seria meramente “figurativo” porque, na prática, seria impossível recebê-las (Id 233052, p. 5), haja vista não ter cumprido integralmente a sua obrigação, por não ter ainda obtido o financiamento imobiliário necessário à quitação do preço pactuado, o que ensejou a observação contida na decisão agravada de que “as mesmas [chaves] não foram ainda entregues ao autor em razão de seu inadimplemento contratual” (Id 2330529), assim como já havia advertido o juiz, ao resolver a impugnação ao cumprimento de sentença, que as chaves só deveriam ser entregues ao exequente “após a comprovação de quitação do saldo devedor junto à Ré” (cf. Id 2330538).

3)

A prevalecer a tese jurídica defendida pelo agravante, mais interesse seria postergar o cumprimento de sua obrigação (
rectius
: quitar o preço) e diferir o termo final do ressarcimento por lucros cessantes para quando efetivamente vier a receber as chaves do imóvel, isto é, após o obter o financiamento bancário e adimplir a quantia faltante.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002349-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRENO BRICIO AMARAL
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Breno Bricio Amaral
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Id 2330529) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
” por ele ajuizada em face de
MRV Engenharia e Participações S/A
, em sede de
cumprimento de sentença
, fixou como termo final da indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a data do depósito em Juízo das chaves do imóvel, qual seja, dia 15/09/2020.

Nas razões recursais (Id 2330528), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a requerida depositou as chaves em juízo em 15/09/2020, sem que houvesse requerimento de sua parte ou determinação judicial nesse sentido, que só ocorreu no dia 08/07/2021;
(ii)
em liquidação de sentença, o Juízo entendeu que a incidência dos lucros cessantes deverá ocorrer até a data do intempestivo depósito e não de sua determinação para o depósito, o que deve ser revisto porque a disponibilização das chaves sem determinação judicial não estanca a incidência dos lucros cessantes;
(iii)
as chaves foram depositadas antes mesmo da liquidação de sentença, o que inviabiliza o recebimento das chaves; e
(iv)
o depósito das chaves de forma intempestiva é meramente simbólico, eis que, na prática, o processo pende de importantes questões processuais cujo saneamento não havia ocorrido, isto é, apesar do depósito ter ocorrido anteriormente, seu levantamento era impossível.

Ao recepcionar o presente recurso, determinei seu regular processamento por não haver pedido de que lhe fosse atribuído efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 2381455).

Após, foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 2853239), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Breno Bricio Amaral
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Id 2330529) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
” por ele ajuizada em face de
MRV Engenharia e Participações S/A
, em
cumprimento de sentença
, fixou como termo final da indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a data do depósito em Juízo das chaves do imóvel, qual seja, o dia 15/09/2020.

Nas razões recursais (Id 2330528), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a requerida depositou as chaves em Juízo em 15/09/2020, sem que houvesse requerimento de sua parte ou determinação judicial nesse sentido, que só ocorreu no dia 08/07/2021;
(ii)
em liquidação de sentença, o Juízo entendeu que a incidência dos lucros cessantes deverá ocorrer até a data do intempestivo depósito e não de sua determinação para o depósito, o que deve ser revisto porque a disponibilização das chaves sem determinação judicial não estanca a incidência dos lucros cessantes;
(iii)
as chaves foram depositadas antes mesmo da liquidação de sentença, o que inviabiliza o recebimento das chaves; e
(iv)
o depósito das chaves de forma intempestiva é meramente simbólico, eis que, na prática, o processo pende de importantes questões processuais cujo saneamento não havia ocorrido, isto é, apesar do depósito ter ocorrido anteriormente, seu levantamento era impossível.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

A questão submetida ao crivo deste Órgão Fracionário é singela.

Esta egrégia Terceira Câmara Cível, ao dar parcial provimento ao recurso de
apelação cível
interposto pelo demandante (ora agravante), concluiu que este fazia jus, a título de ressarcimento por lucros cessantes, ao valor de locação do imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, pelo período durante o qual foi obstado o uso pretendido, isto é, entre a data final prevista para a entrega das chaves, indicada na Cláusula 5ª do quadro resumo (fl. 39), e o adimplemento da construtora (conclusão da obra e disponibilização das chaves).

Assim entendeu o Órgão Julgador por serem devidos os lucros cessantes como meio de compensar o promitente comprador pela ausência de recebimento do bem na data aprazada, de forma que o termo final da mora da promitente vendedora deve corresponder à efetiva data de entrega das chaves, por se tratar do momento em que o promitente comprador passa a deter a posse e usufruir do imóvel.

Iniciada a etapa destinada ao cumprimento da sentença, foi determinada a produção de prova pericial objetivando apurar o valor da locação do imóvel objeto do contrato e, em
20/02/2020
, foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, assim decidindo o MM. Juiz:

“(...) Quanto a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, tenho que esta deve ser calculada no valor mensal de R$ 1.735,00, com termo inicial em dezembro de 2012 (tendo em vista que o instrumento particular de abertura de crédito e financiamento para construção do empreendimento imobiliário foi registrado em cartório na data de 23/09/2009, acrescendo-se 39 meses a esta data, conforme cláusula 5ª do quadro resumo constante no contrato firmado entre as partes).
No que tange ao termo final (disponibilização das chaves), tenho que deve ser considerada a data do protocolo da petição de fls. 528/531 por parte da ré/executada (29/08/2018), data em que comunicou expressamente a disponibilidade das chaves para o autor/exequente
, eis que não há qualquer prova nos autos de que as chavas estejam disponibilizadas ao demandante na data de 30 de maio de 2017, conforme pretende fazer crer a ré/executada.”

Não houve interposição de recurso em face dessa decisão interlocutória, donde se conclui que o termo final do ressarcimento por lucros cessantes deveria ser o dia
29/08/2018
; entretanto, o efetivo depósito das chaves só ocorreu no dia
15/
0
9/2020
, quando a requerida, ao efetuá-lo com o intuito de eximir da mora, também requereu a retenção das chaves até que o demandante cumprisse a sua obrigação, qual seja, a de obter o financiamento bancário necessário à quitação do preço (Id 2330533).

Logo, não há dúvida quanto ao acerto da decisão agravada – proferida no dia 19/10/2021 – ao transportar o termo final anteriormente fixado (29/08/2018), para a data do efetivo depósito das chaves à disposição do Juízo (15/09/2020), não devendo ser acolhida a tese recursal de que a construtora “se antecipou” ao depositar as chaves em 15/09/2020, uma vez que, reitero, o depósito judicial das chaves havia sido determinado na decisão interlocutória que resolveu, em 20/02/2020, a impugnação ao cumprimento de sentença.

Também não tem razão o agravante ao aduzir que o depósito das chaves seria meramente “figurativo” porque, na prática, seria impossível recebê-las (Id 233052, p. 5) e assim considero ao verificar que o agravante não cumpriu integralmente a sua obrigação, por não ter ainda obtido o financiamento imobiliário necessário à quitação do preço pactuado, o que ensejou a observação contida na decisão agravada de que “
as mesmas
[chaves]
não foram ainda entregues ao autor em razão de seu inadimplemento contratual
” (Id 2330529), assim como já havia advertido o MM. Juiz, ao resolver a impugnação ao cumprimento de sentença, que as chaves só deveriam ser entregues ao exequente “
após a comprovação de quitação do saldo devedor junto à Ré
” (cf. Id 2330538).

E não poderia ser diferente, já que, a prevalecer a tese jurídica defendida pelo agravante, mais interesse seria postergar o cumprimento de sua obrigação (
rectius
: quitar o preço) e diferir o termo final do ressarcimento por lucros cessantes para quando efetivamente vier a receber as chaves do imóvel, isto é, após o obter o financiamento bancário e adimplir a quantia faltante.

Com tais considerações,
conheço do
agravo de instrument
o e lhe nego provimento
.

É como voto!

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES – TERMO FINAL – DEPÓSITO DAS CHAVES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO – RETENÇÃO ATÉ O EFETIVO ADIMPLEMENTO DO SALDO DEVEDOR PELO PROMITENTE COMPRADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Não há dúvida quanto ao acerto da decisão agravada – proferida no dia 19/10/2021 – ao transportar o termo final anteriormente fixado (29/08/2018), para a data do efetivo depósito das chaves à disposição do Juízo (15/09/2020), não devendo ser acolhida a tese recursal de que a construtora “se antecipou” ao depositar as chaves em 15/09/2020, uma vez que, reitero, o depósito judicial das chaves havia sido determinado na decisão interlocutória que resolveu, em 20/02/2020, a impugnação ao cumprimento de sentença.

2)
Também não tem razão o agravante ao aduzir que o depósito das chaves seria meramente “figurativo” porque, na prática, seria impossível recebê-las (Id 233052, p. 5), haja vista não ter cumprido integralmente a sua obrigação, por não ter ainda obtido o financiamento imobiliário necessário à quitação do preço pactuado, o que ensejou a observação contida na decisão agravada de que “as mesmas [chaves] não foram ainda entregues ao autor em razão de seu inadimplemento contratual” (Id 2330529), assim como já havia advertido o juiz, ao resolver a impugnação ao cumprimento de sentença, que as chaves só deveriam ser entregues ao exequente “após a comprovação de quitação do saldo devedor junto à Ré” (cf. Id 2330538).

3)

A prevalecer a tese jurídica defendida pelo agravante, mais interesse seria postergar o cumprimento de sua obrigação (
rectius
: quitar o preço) e diferir o termo final do ressarcimento por lucros cessantes para quando efetivamente vier a receber as chaves do imóvel, isto é, após o obter o financiamento bancário e adimplir a quantia faltante.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.